Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716746-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LINHARES DIAS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TIAGO LINHARES DIAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0715504-93.2024.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para que fosse anulada a Questão n.o 17, da prova objetiva do concurso público por ele realizado, por haver duas respostas corretas, com atribuição do ponto respectivo em seu favor. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que, por meio da decisão de ID n.o 200540657, PJe-1, o d. Magistrado a quo, acolhendo a manifestação da União, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, remetendo os autos. Dessa forma, manifeste-se a parte agravante sobre a possível perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador